Tribunal: CARF
Processo: 10580.728758/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a intimação por edital é precedida de tentativas de comunicação por via postal para o endereço cadastral do contribuinte, que se mostraram infrutíferas. A manutenção de dados cadastrais atualizados é obrigação do sujeito passivo, não podendo sua inércia ser invocada para anular o procedimento fiscal.
PROCEDIMENTO FISCAL. SIGILO BANCÁRIO. ACESSO A DADOS PELA AUTORIDADE FISCAL. LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. LEGALIDADE.
Não configura quebra de sigilo bancário o acesso da autoridade fiscal aos dados bancários do contribuinte, quando realizado após a instauração de procedimento fiscal e com base no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF em sede de Repercussão Geral (RE 601.314/SP).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS RETIRANTES. ADMINISTRAÇÃO DE FATO. INTERESSE COMUM. COMPROVAÇÃO.
A responsabilidade solidária de sócios retirantes, com fundamento no art. 124, I, do CTN, resta configurada quando as provas dos autos demonstram, de forma inequívoca, que estes continuaram a exercer a administração de fato da sociedade após a sua saída formal, praticando atos de gestão, como a assinatura de contratos bancários, sem o correspondente instrumento de mandato. Tal conduta evidencia o interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. DOLO COMPROVADO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A conjugação de elementos probatórios, tais como a apresentação de declarações zeradas em flagrante dissonância com a vultosa movimentação financeira, a utilização de interpostas pessoas para ocultar os reais administradores e beneficiários da atividade (art. 71, II, da Lei no 4.502/64), e a manutenção de endereços cadastrais que dificultam a ação fiscal, transcende a mera presunção de omissão de receita e configura o evidente intuito de fraude.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728758/2010-66
ACÓRDÃO
1101-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVFRIOS COMÉRCIO DE CARNES FRIOS E SALGADOS LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
ENDEREÇO DESATUALIZADO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a intimação por
edital é precedida de tentativas de comunicação por via postal para o
endereço cadastral do contribuinte, que se mostraram infrutíferas. A
manutenção de dados cadastrais atualizados é obrigação do sujeito
passivo, não podendo sua inércia ser invocada para anular o procedimento
fiscal.
PROCEDIMENTO FISCAL. SIGILO BANCÁRIO. ACESSO A DADOS PELA
AUTORIDADE FISCAL. LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. LEGALIDADE.
Não configura quebra de sigilo bancário o acesso da autoridade fiscal aos
dados bancários do contribuinte, quando realizado após a instauração de
procedimento fiscal e com base no art. 6o da Lei Complementar no
105/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF em sede de
Repercussão Geral (RE 601.314/SP).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS RETIRANTES. ADMINISTRAÇÃO DE
FATO. INTERESSE COMUM. COMPROVAÇÃO.
A responsabilidade solidária de sócios retirantes, com fundamento no art.
124, I, do CTN, resta configurada quando as provas dos autos demonstram,
de forma inequívoca, que estes continuaram a exercer a administração de
fato da sociedade após a sua saída formal, praticando atos de gestão, como
a assinatura de contratos bancários, sem o correspondente instrumento de
mandato. Tal conduta evidencia o interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728758/2010-66
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. DOLO COMPROVADO.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A conjugação de elementos probatórios, tais como a apresentação de
declarações zeradas em flagrante dissonância com a vultosa movimentação
financeira, a utilização de interpostas pessoas para ocultar os reais
administradores e beneficiários da atividade (art. 71, II, da Lei no 4.502/64),
e a manutenção de endereços cadastrais que dificultam a ação fiscal,
transcende a mera presunção de omissão de receita e configura o evidente
intuito de fraude.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator
Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da
1a Turma da DRJ/SDR (Acórdão 15-27.878, e-fls. 1343 e ss.) que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pela ora recorrente.
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728758/2010-66
3
Do Relatório Fiscal
Dos Fatos e do Lançamento de Ofício
1. A presente autuação decorre de procedimento fiscal que apurou omissão de
receitas, caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, o que
resultou no arbitramento do lucro e na constituição dos créditos tributários
correlatos.
2. O histórico processual demonstra que a autoridade fiscal buscou, por diversas
vezes, obter a documentação contábil e fiscal da empresa, sem sucesso:
09/12/2009: O Termo de Início de Procedimento Fiscal, que requisitava livros contábeis e fiscais,
foi devolvido pelos Correios com a informação de "endereço desconhecido".
21/01/2010: Diante da impossibilidade de localização, a ciência do Termo de Início foi realizada
por meio do Edital de Intimação SEFIS/DRF/SDR no 004/10.
01/03/2010: Foi lavrado Termo de Reintimação Fiscal, reiterando a solicitação dos documentos,
o qual também foi cientificado por edital em 02/03/2010.
3. A sistemática ausência de resposta e a não apresentação de qualquer livro ou
documento contábil (Razão, Diário ou Caixa) levaram a fiscalização a concluir pela
impossibilidade de verificação direta, o que fundamentou a adoção
do arbitramento do lucro como critério de apuração do IRPJ e da CSLL, nos termos
do art. 530, inciso III, do RIR/99.
Da Infração Central: Omissão de Receitas por Depósitos Bancários
4. A materialidade da infração foi apurada a partir da análise da movimentação
financeira do contribuinte, obtida mediante Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF) junto às instituições bancárias:
5. A fiscalização identificou um montante total de R$ 19.500.270,05 (soma jan. a
dez.; e-fls. 43 a 68) em depósitos bancários creditados nas contas da empresa
durante o ano-calendário de 2007.
6. O contribuinte foi intimado, por edital, a justificar a origem de tais valores.
Contudo, permaneceu inerte, não apresentando qualquer comprovação.
7. Com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, os valores creditados em conta bancária,
sobre os quais o titular não comprova a origem dos recursos, são legalmente
presumidos como receita omitida.
8. Este montante de receitas omitidas foi utilizado como base para o arbitramento
do lucro e, de forma reflexa, para a apuração do PIS e da COFINS.
Da Multa Qualificada
9. A autoridade fiscal aplicou a multa qualificada, com fundamento no art. 44, I, § 1o,
da Lei no 9.430/96, por identificar a ocorrência de sonegação, fraude e conluio. Os
elementos que configuraram o dolo foram:
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728758/2010-66
4
A empresa apresentou suas declarações (DIPJ, DACON) zeradas, como se não tivesse auferido
receitas em 2007, o que contrasta frontalmente com a vultosa movimentação bancária apurada.
Também não houve nenhum pagamento de tributos objeto do procedimento fiscal.
Uso de Interpostas Pessoas: A análise da evolução societária revelou um complexo histórico de
alterações, com a saída e o retorno de sócios, culminando com a retirada dos sócios-
administradores de fato (Lucas e Rafaela Pimentel) em abril de 2007, que, no entanto,
continuaram a gerir a empresa.
Ocultação do Sujeito Passivo: A utilização de endereços cadastrais inválidos na RFB, que impediu
a entrega de correspondências, foi interpretada como um artifício para dificultar a ação fiscal.
Da Responsabilidade Solidária
10. Foram incluídos no polo passivo da obrigação tributária, na condição de
responsáveis solidários, os Srs. LUCAS COSTA PIMENTEL e RAFAELA COSTA
PIMENTEL. A fundamentação para tal medida reside no art. 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece a solidariedade entre as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
11. O "interesse comum" foi evidenciado pelo fato de que, mesmo após suas saídas
formais do quadro societário em abril de 2007, ambos continuaram a administrar
a empresa, assinando, como representantes legais, diversos contratos bancários
em nome da pessoa jurídica ao longo de 2007, demonstrando controle efetivo e
benefício direto da atividade que gerou a receita omitida.
12. A Autoridade Fiscal fundamentou a responsabilização nos itens 3.3 e 3.4 do TVF.
Da Decisão da DRJ
13. A contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram impugnações
tempestivas, as quais foram apreciadas pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA, em sessão de 27 de julho de
2011.
14. Por unanimidade de votos, o Colegiado de origem decidiu rejeitar as
preliminares de nulidade e o pedido de perícia e, no mérito, julgar PROCEDENTE
EM PARTE a impugnação, para exonerar parte do crédito tributário exigido.
15. A seguir, detalham-se as razões de decidir que fundamentaram o v. Acórdão
recorrido.
Análise das Preliminares
16. A decisão recorrida enfrentou e rejeitou, uma a uma, as preliminares arguidas
pelos impugnantes:
a) Nulidade por Cerceamento de Defesa: A DRJ afastou a alegação de que a ausência de
intimação pessoal teria viciado o processo. Fundamentou que a fiscalização cumpriu o rito
previsto no Decreto no 70.235/72, realizando intimações por via postal com Aviso de
Recebimento (AR) e, após a devolução por "endereço desconhecido", por meio de edital. O
Colegiado ressaltou que a não atualização do endereço cadastral é uma falha imputável ao
próprio contribuinte e que, ademais, a apresentação de uma defesa de mérito completa
demonstrou o pleno conhecimento dos fatos e a ausência de prejuízo ao contraditório.
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728758/2010-66
5
b) Nulidade por Quebra de Sigilo Bancário e Arguição de Inconstitucionalidade: A DRJ rechaçou
a tese de inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96. Afirmou que, na qualidade de
órgão de julgamento administrativo, não possui competência para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, em observância à Súmula CARF no 2. Concluiu, portanto,
que a autoridade fiscal agiu em estrita conformidade com o dispositivo legal ao requisitar a
movimentação financeira e presumir como receita os depósitos não justificados.
c) Pedido de Perícia e Produção de Provas: O pedido foi indeferido por não atender aos
requisitos formais do art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72. A decisão destacou que o
requerimento foi genérico, não apresentou os motivos que o justificassem, não formulou
quesitos e não indicou o nome e a qualificação do perito. O protesto por produção de provas
documentais também foi considerado esvaziado, pois a prova deveria ter sido apresentada com
a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo posteriormente.
Análise do Mérito
17. No mérito, a DRJ manteve a essência do lançamento, com os seguintes
fundamentos:
a) Da Omissão de Receitas e do Arbitramento do Lucro: O Colegiado confirmou a legalidade da
presunção de omissão de receitas. Reiterou que, uma vez intimado a comprovar a origem dos
depósitos bancários, o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório. A presunção
legal do art. 42 da Lei no 9.430/96, portanto, permaneceu hígida. Consequentemente, a não
apresentação da escrituração contábil tornou legítimo o arbitramento do lucro, com base na
receita omitida apurada.
b) Da Manutenção da Multa Qualificada: A DRJ manteve a penalidade qualificada, afastando a
alegação de confisco. A decisão esclareceu que a multa aplicada não é moratória, mas sim uma
multa de ofício qualificada, cuja aplicação é obrigatória diante da constatação de dolo. A conduta
dolosa foi considerada provada pelos seguintes fatos: (i) apresentação de declarações (DIPJ,
DACON, DCTF) zeradas, em flagrante contradição com a vultosa movimentação financeira;
e (ii) utilização de interpostas pessoas e de endereços cadastrais inválidos para dificultar a ação
fiscal.
c) Da Manutenção da Responsabilidade Solidária: A decisão recorrida manteve a inclusão dos
Srs. Lucas Costa Pimentel e Rafaela Costa Pimentel no polo passivo. O fundamento central foi a
comprovação de que ambos, mesmo após a saída formal do quadro societário em abril de 2007,
continuaram a exercer a administração de fato da empresa, assinando contratos bancários como
seus representantes. Tal conduta, para a DRJ, configura o "interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal", nos exatos termos do art. 124, I, do CTN.
Da Procedência Parcial e Exoneração de Valores
18. O ponto central que levou à procedência parcial da impugnação foi o
reconhecimento, pela própria DRJ, de que parte dos valores considerados como
receita omitida pela fiscalização eram, na verdade, estornos, como devoluções de
cheques e reversões de lançamentos.
19. A decisão recorrida procedeu a uma análise detalhada dos extratos bancários e,
com base em planilha analítica, expurgou da base de cálculo os valores
identificados como estornos. Esse ajuste resultou na redução do crédito tributário
original, conforme o dispositivo do Acórdão:
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728758/2010-66
6

IRPJ: Exonerado o valor original de R$ 6.430,06.

CSLL: Exonerado o valor original de R$ 2.893,52.

PIS: Exonerado o valor original de R$ 1.741,43.

COFINS: Exonerado o valor original de R$ 8.037,56.
20. Os valores remanescentes de principal, multa e juros foram mantidos,
recalculados a partir da nova base de cálculo ajustada.
Conclusão
21. Em seu dispositivo, o Acórdão da DRJ, por unanimidade de votos, rejeitou as
preliminares arguidas e, no mérito, deu provimento parcial à impugnação.
22. A parcial procedência decorreu do reconhecimento de que parte dos valores
lançados como receita omitida correspondia, na verdade, a estornos bancários, os
quais foram expurgados da base de cálculo.
23. O resultado financeiro da decisão, no que tange aos valores originais do tributo,
pode ser assim resumido:
Tributo Valor Exonerado (R$) Valor Mantido (R$)
IRPJ
6.430,06
308.812,35
CSLL
2.893,52
144.365,55
PIS/Pasep 1.741,43
83.641,84
COFINS 8.037,56
386.039,18
Totais
19.102,57
922.858,92
Do Recurso Voluntário
24. Inconformados com a decisão proferida pela DRJ/SDR, os Recorrentes, SERVFRIOS
COMÉRCIO DE CARNES FRIOS E SALGADOS LTDA EPP e os responsáveis
solidários LUCAS COSTA PIMENTEL e RAFAELA COSTA PIMENTEL, interpuseram o
presente Recurso Voluntário, tempestivamente, em 17 de março de 2014,
pleiteando a reforma integral da decisão de primeira instância.
25. As razões recursais estão estruturadas nos seguintes tópicos:
Da Ilegalidade do Procedimento Baseado na Quebra de Sigilo Bancário – Nulidade
26. Neste capítulo, os Recorrentes sustentam a nulidade do lançamento por vício de
origem. A argumentação central é que a fiscalização, ao acessar diretamente os
dados bancários para apurar a omissão de receitas, teria violado o direito
fundamental à privacidade e à intimidade, protegido pelo art. 5o, X e XII, da
Constituição Federal.
27. Aduzem que a quebra do sigilo bancário é medida excepcional e que, mesmo após
o advento da Lei Complementar no 105/2001, sua efetivação pela autoridade
administrativa, sem prévia autorização judicial, seria inconstitucional. Para
reforçar sua tese, citam jurisprudência do STJ e do STF (notadamente o RE no
389808-PR), que, segundo os Recorrentes, consolidou o entendimento de que a
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728758/2010-66
7
transferência de dados sigilosos do contribuinte para o Fisco depende de ordem
judicial.
28. Concluem que, sendo o procedimento de apuração da receita omitida baseado em
prova obtida por meio ilícito (quebra de sigilo sem autorização judicial), todo o
lançamento de ofício estaria maculado por nulidade insanável.
Da Proibição de Utilização de Multa com Efeito Confiscatório
29. Os Recorrentes atacam a multa de ofício qualificada, alegando seu caráter
confiscatório, o que violaria o art. 150, IV, da Constituição Federal.
30. Argumentam que a multa, nesse patamar, desborda de sua finalidade punitiva e
pedagógica para se tornar um instrumento de absorção da propriedade privada
pelo Estado, ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sustentam que não houve sonegação, declaração falsa ou uso de interpostas
pessoas, e que, portanto, a conduta não foi dolosa, o que tornaria a penalidade
ainda mais desproporcional.
31. Citando doutrina e jurisprudência, inclusive do STF, pleiteiam a redução da multa
para o percentual de 30%, que consideram o limite máximo aceitável pela
jurisprudência pátria para multas tributárias.
Do Cerceamento de Defesa – Nulidade
32. Neste tópico, os Recorrentes reiteram a tese de cerceamento de defesa, agora sob
um novo enfoque: a ausência de intimação pessoal do Acórdão da DRJ.
33. Afirmam que, apesar de terem informado expressamente na impugnação o
endereço do advogado constituído nos autos para o recebimento de intimações, a
DRJ não o fez, o que teria gerado a perda do prazo recursal original. A reabertura
do prazo, segundo eles, apenas confirma o vício anterior.
34. Invocam o princípio do devido processo legal e jurisprudência que reconhece a
nulidade da intimação por edital quando há advogado regularmente constituído
no processo com endereço certo, defendendo que as intimações subsequentes
deveriam ter sido dirigidas a ele.
Das Provas e da Perícia – Indeferimento Equivocado
35. Os Recorrentes se insurgem contra o indeferimento do pedido de perícia e de
produção de provas pela DRJ. Argumentam que a decisão de primeira instância
aplicou um "extremo rigor processual", em detrimento do princípio da verdade
material, que deve nortear o processo administrativo fiscal.
36. Defendem que, se a autoridade fiscal pode solicitar documentos e informações a
qualquer tempo para apurar a verdade, não haveria razão para rejeitar o pedido
de provas e perícia feito pelo contribuinte, ainda que não tenha seguido
estritamente os requisitos formais. Alegam que a produção de prova pericial seria
essencial para demonstrar a real natureza da movimentação financeira e
comprovar que nem todos os créditos correspondiam a receitas.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728758/2010-66
8
37. Concluem que o indeferimento configura um ato ilegal e abusivo, que maculou a
busca pela verdade e demonstrou a parcialidade do julgado.
Do Equívoco na Imputação de Responsabilidade Solidária
38. Este capítulo é dedicado a refutar a inclusão dos Srs. Lucas e Rafaela Pimentel no
polo passivo. A defesa se baseia nos seguintes pontos:
Ausência de Previsão Legal: Argumentam que a situação fática não se enquadra em nenhuma
das hipóteses de responsabilidade tributária previstas no Código Tributário Nacional,
especialmente nos arts. 124 e 135.
Inexistência de Interesse Comum (Art. 124, CTN): Afirmam que não mantinham qualquer
relação empresarial ou interesse comum com a empresa após a venda de suas cotas em abril de
2007. A relação era de mera "cordialidade".
Inexistência de Atos com Excesso de Poder ou Infração à Lei (Art. 135, CTN): Sustentam que os
atos praticados junto ao Banco do Brasil (assinatura de contratos) foram um mero "acordo
operacional" para garantir a continuidade das atividades comerciais durante a transição da
venda da sociedade, um procedimento que alegam ser "comum e natural" no meio empresarial,
não configurando infração à lei, contrato social ou estatutos.
Discricionariedade Ilegal do Fisco: Acusam a fiscalização de ter agido com discricionariedade ao
imputar-lhes a responsabilidade, emitindo um "juízo de valor" sem apurar qualquer fato
concreto que os ligasse à gestão infratora.
Da Ausência de Omissão de Receita e do Equívoco no Arbitramento
39. Por fim, os Recorrentes atacam o próprio mérito da infração. Alegam que não
houve omissão de receita, mas sim uma "verdadeira ficção" e "arbitrariedade" por
parte da fiscalização.
40. Sustentam que movimentação financeira não é sinônimo de renda e que a
autuação, baseada em "suposições equivocadas" a partir da quebra de sigilo, não
corresponde à realidade dos fatos. Afirmam que a ausência de intimação para
prestar informações na fase inicial do procedimento viciou a apuração, resultando
em um arbitramento de lucro ilegal e absurdo.
Dos Pedidos
41. Ao final, os Recorrentes formulam os seguintes pedidos:
1. A imediata exclusão do processo administrativo fiscal, com todas as suas consequências.
2. A declaração de nulidade do Auto de Infração, em razão das inconstitucionalidades e vícios
apontados.
3. O julgamento de total improcedência do lançamento.
4. Subsidiariamente, caso mantido o lançamento, a redução da multa para o percentual de 30%.
5. Protestam pela produção de todos os meios de prova, requerendo o deferimento da perícia.
É o relatório

Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728758/2010-66
9
VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Do Cerceamento de Defesa e da Nulidade do Lançamento
42. Os Recorrentes suscitam a nulidade do lançamento sob dois fundamentos
principais: (i) o cerceamento de defesa, decorrente da ausência de intimações
pessoais e do indeferimento do pedido de perícia; e (ii) a ilegalidade do
procedimento fiscal, por suposta quebra de sigilo bancário sem autorização
judicial.
Do Suposto Cerceamento de Defesa
43. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta. O direito ao contraditório e
à ampla defesa foi devidamente assegurado ao longo de todo o procedimento
fiscal.
44. Conforme se extrai dos autos, a autoridade fiscal esgotou os meios para a
localização do contribuinte, utilizando-se de intimações por via postal para os
endereços constantes em seus cadastros. Apenas após a devolução das
correspondências com a informação de "endereço desconhecido", a fiscalização,
em estrita observância ao art. 23 do Decreto no 70.235/72, procedeu à intimação
por edital.
45. A manutenção de dados cadastrais atualizados é uma obrigação acessória do
contribuinte. A sua inércia em comunicar a mudança de domicílio fiscal não pode
ser invocada para anular um procedimento que seguiu rigorosamente o rito legal.
Ademais, a apresentação de impugnação e de recurso voluntário, ambos com
defesa de mérito exauriente, é a prova cabal de que os Recorrentes tiveram pleno
conhecimento da acusação fiscal e exerceram, em sua plenitude, o direito de
defesa.
46. Quanto ao indeferimento do pedido de perícia, a decisão da DRJ foi acertada. O
pedido foi formulado de maneira genérica, sem o cumprimento dos requisitos
mínimos previstos no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72. A produção de provas
no processo administrativo fiscal não é um fim em si mesma, cabendo ao julgador
indeferir diligências que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias,
especialmente quando o contribuinte, na fase de fiscalização, teve a oportunidade
de apresentar toda a documentação necessária para ilidir a acusação e não o fez.
47. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Da Legalidade do Acesso aos Dados Bancários
48. A tese central do Recurso, de que o lançamento seria nulo por ter se baseado em
quebra de sigilo bancário sem autorização judicial, também não prospera.
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728758/2010-66
10
49. A controvérsia sobre o acesso direto da autoridade fiscal aos dados bancários dos
contribuintes já foi objeto de ampla discussão e encontra-se pacificada no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE 601.314/SP,
Tema 225). A Suprema Corte decidiu que o art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 é constitucional, não havendo violação ao direito de sigilo quando há
transferência de informações das instituições financeiras para a Administração
Tributária, desde que observados os requisitos legais.
50. No caso concreto, o procedimento adotado pela fiscalização foi impecável. O
acesso aos dados ocorreu apenas após a instauração de procedimento fiscal e a
constatação de indícios de omissão de receitas, notadamente a entrega de
declarações zeradas em face de informações de terceiros (operadoras de cartão
de crédito, no caso análogo). A medida foi, portanto, indispensável para a
apuração do tributo devido.
51. Não se trata de "quebra" de sigilo, mas de "transferência" de informações sigilosas
de uma entidade obrigada a guardá-lo (instituição financeira) para outra também
obrigada a mantê-lo (Administração Tributária), sob o manto do sigilo fiscal, nos
termos do art. 198 do CTN.
52. A jurisprudência deste Conselho é uníssona em validar os lançamentos fiscais
amparados em tais procedimentos, não havendo qualquer ilegalidade ou
inconstitucionalidade a ser declarada.
Da Responsabilidade Tributária
53. A controvérsia central dos recursos voluntários em análise cinge-se à legalidade da
inclusão dos Srs. Lucas Costa Pimentel e Rafaela Costa Pimentel no polo passivo
da obrigação tributária, na condição de responsáveis solidários.
54. Para a correta apreciação da matéria, cumpre, primeiramente, examinar os
fundamentos que levaram a autoridade julgadora de primeira instância a manter a
responsabilização para, em seguida, analisar as razões recursais que atacam essa
decisão.
55. A decisão colegiada da DRJ fundamentou-se, em síntese, nos seguintes pontos
extraídos do Termo de Verificação Fiscal e da análise dos autos:
Administração de Fato
O julgador de primeira instância concluiu que, mesmo após a retirada formal da sociedade em 19
de abril de 2007, os recorrentes continuaram a gerir a empresa de fato. A prova material para
essa conclusão foram diversos contratos firmados com o Banco do Brasil, nos quais Lucas Costa
Pimentel e/ou Rafaela Costa Pimentel assinaram como responsáveis pela empresa em datas
posteriores à sua saída (junho e novembro de 2007).
Inexistência de Procuração
A decisão ressaltou a informação prestada pelo Banco do Brasil de que não existiam
instrumentos de procuração outorgados aos recorrentes, o que, para o julgador, reforçou a tese
de que agiam como proprietários de fato e não como meros mandatários.
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728758/2010-66
11
Conduta Dolosa e Infração à Lei
A DRJ entendeu que os recorrentes agiram "ao arrepio da Lei". A conduta ilícita estaria
configurada pela falta de recolhimento dos tributos devidos durante o período em que exerciam
a plena gestão da empresa, pela apresentação de declarações (DIPJ, DCTF, DACON) zeradas,
apesar da intensa movimentação financeira, e pela utilização de interpostas pessoas para se
eximirem das obrigações tributárias.
Dificuldade de Localização
O acórdão considerou que o fornecimento de endereços inválidos à Receita Federal, tanto da
empresa quanto dos próprios recorrentes, demonstrava uma tentativa de dificultar a
identificação do sujeito passivo.
56. Com base nesses fatos, a autoridade julgadora concluiu que os recorrentes
possuíam "interesse comum na situação que constituiu o fato gerador" (art. 124, I,
do CTN) e que praticaram atos com infração de lei (art. 135 do CTN), tornando-os
pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários.
57. As razões recursais atacam diretamente os fundamentos da decisão de origem,
sustentando, em suma:
Equívoco na Imputação da Responsabilidade
O recorrente alegam que a tentativa da DRJ de fundamentar a responsabilidade nos arts. 124 e
135 do CTN não se sustenta, pois não houve interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador, nem a prática de ato com excesso de poder ou infração à lei.
Natureza dos Atos Praticados
Oferecem uma justificativa para os contratos bancários assinados após a venda da empresa.
Afirmam que, no ato da venda em 19/04/2007, ficou acordado com a nova sócia, Sra. Cíntia
Machado de Souza, que eles, sócios retirantes, finalizariam as transações bancárias já em
andamento. Descrevem tal procedimento como "absolutamente comum e natural no universo
empresarial", destinado a viabilizar a continuidade das atividades comerciais, e que tal ato não
representa qualquer tipo de irregularidade ou infração tributária.
Ausência de Ato Ilícito
Reforçam a tese de que, sendo meros ex-sócios que agiram conforme um acordo comercial, não
praticaram qualquer ato com infração à lei que justificasse a aplicação do art. 135 do CTN.
Violação à Legalidade Estrita
Reiteram que a Administração Fiscal não pode agir com discricionariedade na imputação de
responsabilidade, devendo aplicar a lei de forma estrita. Argumentam que, por não se
enquadrarem em nenhuma hipótese legal de responsabilização, devem ser excluídos do
processo.
58. Feitas essas considerações, que delimitam o escopo da controvérsia, passo a
decidir.
59. A tese recursal, com a devida vênia, não merece prosperar. A narrativa de que os
atos de gestão praticados após a retirada formal da sociedade decorreram de um
mero "acordo operacional" para a transição dos negócios não se sustenta quando
confrontada com a robusta prova material acostada aos autos.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728758/2010-66
12
60. A responsabilidade tributária, no caso em tela, não é uma presunção, mas uma
consequência direta de fatos concretos e provados, que demonstram, de forma
inequívoca, a permanência dos Recorrentes na administração da pessoa jurídica.
61. Conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal e corretamente mantido pela
decisão recorrida, a fiscalização comprovou que os Recorrentes, mesmo após a
suposta alienação de suas cotas, continuaram a ser os únicos com poderes para
movimentar as contas bancárias da empresa e a firmar contratos em seu nome. O
acórdão da DRJ foi preciso ao destacar os contratos firmados com o Banco do
Brasil em 08/06/2007, 12/06/2007, 26/11/2007 e 28/11/2007, todos assinados
pelos Recorrentes como responsáveis pela empresa, meses após a sua saída
formal do quadro societário.
62. Ademais, a informação prestada pela própria instituição financeira, de que não
havia instrumento de mandato que lhes outorgasse tais poderes, é prova
contundente que desconstitui a tese de que agiam como meros mandatários.
Quem gere os recursos financeiros e contrata em nome da sociedade, sem
procuração para tanto, não é um terceiro, mas o próprio administrador de fato.
63. Nesse diapasão, a subsunção da conduta ao art. 124, inciso I, do CTN é
irretocável. O "interesse comum na situação que constitui o fato gerador" resta
cabalmente demonstrado. Os Recorrentes não apenas tinham interesse, mas
exerciam o controle direto sobre a atividade que gerou as receitas omitidas. A
gestão financeira e operacional da empresa estava em suas mãos, e é dessa
gestão que decorreu a omissão de receitas e a consequente sonegação fiscal.
64. De forma complementar, a responsabilidade também encontra amparo no art.
135, inciso III, do CTN. A prática de atos com infração de lei está manifesta não
apenas na sonegação dos tributos, mas no modus operandi adotado: a
apresentação de declarações fiscais zeradas (DIPJ, DACON, DCTF), a utilização de
endereços cadastrais inexistentes para frustrar a ação fiscal e a manutenção de
uma estrutura societária formal que não refletia a realidade fática. Tais atos,
praticados pelos administradores de fato, configuram infração à lei e atraem a
responsabilidade pessoal e solidária.
65. A alegação de que tal procedimento é "comum e natural" no universo empresarial
não possui o condão de afastar a ilicitude da conduta perante a legislação
tributária. O Direito Tributário rege-se pelo princípio da legalidade estrita, e os
acordos privados não são oponíveis à Fazenda Pública para modificar a definição
legal do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 123 do CTN).
66. Portanto, a decisão da DRJ que manteve a responsabilidade solidária dos
Recorrentes não padece de qualquer vício. Ao contrário, está solidamente
fundamentada nas provas dos autos e na correta aplicação do direito.
67. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Recursos Voluntários no que tange à
responsabilidade tributária, para manter a inclusão dos Srs. Lucas Costa Pimentel
e Rafaela Costa Pimentel no polo passivo da obrigação tributária.
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728758/2010-66
13
Da Multa Qualificada
68. Os Recorrentes pleiteiam o afastamento da multa de ofício qualificada, sob o
argumento de que a penalidade possui efeito confiscatório e, principalmente, de
que não restou comprovada a conduta dolosa que autorizaria sua majoração.
69. A decisão da DRJ, por sua vez, manteve a qualificação, acolhendo os fundamentos
da autoridade fiscal de que a apresentação de declarações zeradas e a utilização
de interpostas pessoas configurariam o dolo necessário para a aplicação do art.
44, § 1o, da Lei no 9.430/96.
70. A questão a ser dirimida por este Colegiado é se os elementos probatórios
constantes dos autos são suficientes para caracterizar o "evidente intuito de
fraude" do sujeito passivo, requisito indispensável para a exasperação da multa de
ofício.
71. A análise aprofundada do conjunto probatório revela que a conduta do sujeito
passivo transcendeu a mera omissão, configurando um articulado esquema de
sonegação fiscal que justifica, plenamente, a manutenção da multa qualificada.
72. A qualificação da multa, no presente caso, não se assenta em meras presunções,
mas em fatos concretos e interligados que, em conjunto, demonstram o dolo
específico de fraudar a fiscalização.
73. Primeiramente,
a
apresentação
de
declarações
(DIPJ,
DACON,
DCTF)
integralmente zeradas, diante de uma movimentação financeira superior a R$ 19
milhões, não pode ser tratada como simples omissão. Trata-se de um ato
comissivo de prestar informação falsa à autoridade tributária, uma conduta
positiva que visa a impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador,
enquadrando-se no art. 71, I, da Lei no 4.502/64.
74. O elemento mais contundente, contudo, reside na comprovada dissociação entre
a administração formal e a de fato, o que configura a utilização de interpostas
pessoas. Como exaustivamente demonstrado no capítulo sobre a
responsabilidade tributária, os Recorrentes, mesmo após se retirarem
formalmente da sociedade, continuaram a geri-la, a movimentar suas contas e a
firmar contratos. A sócia formal, por sua vez, não detinha o controle efetivo da
pessoa jurídica.
75. Tal artifício se amolda com perfeição à hipótese descrita no inciso II do art. 71 da
Lei no 4.502/64, que define como sonegação a ação ou omissão dolosa tendente a
impedir o conhecimento das "condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária". Ao ocultarem sua condição de reais administradores
e beneficiários da atividade econômica, os Recorrentes buscaram,
deliberadamente, retardar e impedir que a autoridade fazendária identificasse os
verdadeiros responsáveis pela obrigação tributária.
76. Some-se a isso o fato de que os endereços cadastrais, tanto da empresa quanto
dos próprios Recorrentes, se mostraram inválidos, o que não pode ser visto como
mero descuido, mas como mais um elemento do arcabouço montado para
obstruir a ação fiscal.
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728758/2010-66
14
77. Lucas Costa Pimentel e Rafaela Costa Pimentel, mesmo não constando como
sócios no contrato social e sem instrumentos de procuração, gerenciavam a
empresa como proprietários e continuaram a movimentar as contas bancárias da
empresa ao longo do ano-calendário de 2007 e até a data da lavratura dos autos
de infração. As declarações da empresa, inclusive, foram entregues zeradas,
apesar de uma intensa movimentação bancária superior a dezenove milhões de
reais.
78. Logo, há elementos robustos que demonstram a ocorrência de movimentação em
contas de interpostas pessoas, o que atrai a aplicação da Súmula CARF no 34 para
a qualificação da multa de ofício.
79. O conjunto desses elementos – a declaração falsa, a ocultação dos reais
administradores e a obstrução da fiscalização – demonstra um nítido e
coordenado plano para suprimir tributos. Não se trata de mera presunção de
omissão de receita, afastada pela Súmula CARF no 25, mas da comprovação de um
esquema fraudulento que justifica plenamente a aplicação da penalidade máxima.
80. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário neste ponto, para
manter a qualificação da multa de ofício, por entender que restou devidamente
comprovado o evidente intuito de fraude, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/96, c/c o art. 71 da Lei no 4.502/64.
Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 1644
DF CARF MF
Original